Tribunal: STF
Processo: RE 85620
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO" DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE
PERDAS E DANOS PORQUE NÃO PROVADA A EXISTÊNCIA DELES, NA AÇÃO. -
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE DIREITO FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. - QUESTÕES VERSADAS NO RECURSO RELATIVAS A
BENEFÍCIOS PATRIMONIAIS, ACASO OBTIDAS COM O PROVIMENTO, INFERIORES
A ALÇADA FIXADA PELA EMENDA REGIMENTAL N 3.- RECURSO NÃO CONHECIDO.